Tribunal: TJDFT
Processo: 0711745-11.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711745-11.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: AUTOMAIA.COM COMERCIO DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA, AUTOMAIA GOIANIA COMERCIO DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA, VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de apelação, interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., contra sentença proferida em ação de rescisão de contratos de compra e venda de veículo e de financiamento cumulada com reparação de danos, proposta por VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS contra AUTOMAIA.COM COMERCIO DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA o recorrente. Após julgamento da apelação, a parte recorrente peticiona requerendo a intimação do financiado para que esclareça se o veículo descrito se encontra em sua posse e, caso contrário, informe o endereço ou a localização atualizada do bem. Ainda, pede o prosseguimento do feito, com as providências cabíveis para o esclarecimento da situação (ID 70334499). Nada a prover. O pedido do Banco réu para que o Autor informe a localização do veículo se relaciona com a execução da sentença, devendo ser analisado na fase de cumprimento de sentença. A decisão transitada em julgado determinou a rescisão dos contratos, e eventuais questões relativas à restituição do bem devem ser discutidas no momento processual adequado. Dessa forma, a parte interessada poderá formular o pedido nos autos do cumprimento de sentença, observando os limites da coisa julgada. Operada a preclusão, arquive-se os autos. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 31 de março de 2025 16:12:39. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador